Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATIVIDADE NÃO INSALUBRE. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ANALOGIA. NÃO ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
1. A ausência de prévio requerimento administrativo pleiteando a concessão do adicional de insalubridade não afasta o interesse de agir do autor, uma vez que o Distrito Federal opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial, oferecendo contestação e interpondo recurso contra a r. sentença, de modo que inequívocas a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido.
2. No caso concreto, o autor é agente socioeducativo, nos termos da Lei no 5.351/2014. Consoante dispõem as normas de regência, cabe ao agente socioeducativo executar atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sob regime de privação de liberdade ou restrição de direitos, e executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades do cargo.
3. As atividades desempenhadas pelo autor não estão inseridas no rol de atividades insalubres previstas na Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do MTE, pois suas atribuições estão relacionadas à guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
3. Este Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento da Ação Coletiva n. 2015.01.1.071871-8, que as atividades desempenhadas pelo agente socioeducativo, mesmo que envolvam contato eventual com menores doentes, não se equiparam, ainda que por analogia, às atividades desenvolvidas por aqueles que atuam em permanente contato com pacientes que se encontram em isolamento por estarem diagnosticados por doenças infectocontagiosas.
4. As atividades de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos socioeducandos, a revista destes ou dos alojamentos, bem como a inspeção em instalações sanitárias e lixos produzidos pelos socioeducandos em unidade de internação destinada ao cumprimento de medida socioeducativa não se equiparam a atividades insalubres, nos termos da NR 15, Anexo 14, nem são executadas em caráter permanente. (Acórdão 1170566, 07037042720188070018, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8.5.2019, publicado no DJe: 20.5.2019)
5. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Réu providas. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Decisão unânime.